Tribunal: TJDFT
Processo: 0722117-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722117-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSA FARIA DE ARAUJO AGRAVADOS: DIEGO SOARES DE CARVALHO RODRIGUES, DARCENY SOARES DE CARVALHO RODRIGUES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Claudia Rosa Faria de Araujo contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar excesso na execução em relação aos aluguéis cobrados dos meses de dezembro de 2013, fevereiro de 2014 até agosto de 2014 (ID no 126232193). 2. A agravante sustenta ofensa ao princípio do devido processo legal diante da reabertura da instrução processual; a coisa julgada pela modificação de decisão transitada em julgado pelos Tribunais Superiores; bem como violação ao ato perfeito e a segurança jurídica. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo para manter os descontos mensais do pagamento da dívida no contracheque dos agravados e, no mérito, o reconhecimento da preclusão dos documentos apresentados pelos agravados. 4. A agravante não providenciou o preparo, mas informou que era beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 5. Na análise prévia dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a agravante foi intimada para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a alegada hipossuficiência de renda (ID no 37021927). 6. Preparo recolhido (ID no 37248289 e no 37248290). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. 10. Essa insurgência é manejada por meio de incidente à execução, cabendo à parte alegar somente as matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Magistrado. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1267984, 07064435620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. As alegações amparadas pelos documentos apresentados na exceção de pré-executividade não foram analisados anteriormente para atrair a coisa julgada. Se esse instituto fosse aplicável na forma defendida pela agravante, a própria exceção de pré-executividade teria seu fundamento esgotado. 12. O devido processo legal foi respeitado, pois os agravados se valeram de ferramenta processual prevista no ordenamento jurídico de forma adequada e a agravante pode exercer o contraditório. 13. As demais teses serão analisadas no mérito, sem prejuízo para a parte. 14. Contudo, este processo se arrasta, com dívida (não paga) há quase 9 anos, tendo o devedor utilizado de todos os meios para não quitá-la, trazendo ao Juízo, na última hora, mais uma tentativa de frustrar a execução, o que deve ser coibido pelo Poder Judiciário. É certo, como decidiu a decisão agravada, que há alugueis que não foram pagos: "Conclui-se, portanto, que as obrigações dos meses de novembro de 2013, janeiro de 2014, setembro de 2014 até fevereiro de 2015 encontram-se em aberto, devendo a execução persistir em relação a tais meses." 15. Mantenho os descontos em folha de pagamento dos devedores, devendo ser feito o ajuste de contas, com a respectiva atualização do saldo devedor já determinada pela decisão agravada, até a quitação integral da dívida. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, vislumbro, em parte, os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. DISPOSITIVO 17. Defiro o efeito suspensivo para manter os descontos em folha de pagamento dos devedores, na forma implementada, até a integral quitação da dívida, cumprindo-se a determinação de apresentação de planilha de cálculos atualizada (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO